Tribunal: STF
Processo: Rcl 72462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Hospital Oftalmológico de Anápolis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18a – TRT18 na Ação Trabalhista 0010042- 83.2024.5.18.0053, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante relata que:



    2. No caso em apreço, houve o reconhecimento de vínculo empregatício contínuo à desconsideração de validade do contrato de prestação de serviços terceirizados firmado entre a reclamante e a empresa individual da beneficiária, que já havia sido previamente considerado como válido pelo mesmo TRT-18 em ação civil coletiva anterior de n. 0010950-54.2021.5.18.0051, cujos autos seguem em anexo.



    [...]



    5. A reclamatória trabalhista combatida foi ajuizada por GEOVANNA MOISES DE ASSIS OLIVEIRA BIZINOTO, na qual afirma ter sido admitida como estagiária em 02/05/2019 através de entidade finalística para tal, com encerramento do contrato em 30/06/2020. Diz que, após, teria sido alegadamente obrigada a constituir microempresa individual para a prestação de serviços de assistência em consultório, iniciando o contrato em 01/07/2020. 



    6. Alega que à época, exercia funções típicas de empregado e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do vínculo empregatício e verbas contratuais e rescisórias sobre o contrato que perdurou até 10/06/2022. Por fim, chegou a expressar na inicial que a Reclamada “optou por regularizar a situação da Reclamante” (sic) e que teria reconhecido formalmente o vínculo empregatício em 11/06/2022, que perdurou até 28/09/2023, data do pedido formal de dispensa feito pela Autora. 



    7. Em sede de contestação, a Reclamada comprovou ainda em preliminar de mérito que o contrato de prestação de serviços havido no período foi declarado lícito pela 1ª Turma do Egrégio TRT-18, por unanimidade, em julgamento de Ação Civil Pública n. 0010950-54.2021.5.18.0051, que tinha por objeto o reconhecimento da prática de “pejotização” supostamente perpetrada pela Reclamada na contratação de 28 empregados, dentre os quais constava o contrato de prestação de serviços da beneficiária (documento 1, pp. 2-5).



    Prossegue aduzindo:



    12. No que se refere à análise do juízo de 1º Grau, a Magistrada rejeitou a tese preliminar que explicitou a existência de coisa julgada sobre o fato (validade do contrato declarada pelo tribunal). Neste ponto, embora assista razão ao juízo sobre, realmente, não existir identidade de partes, existiu a identidade entre fatos e pedidos (reconhecimento do vínculo), de forma que a decisão de fato outrora estabelecida deveria vincular para a apreciação da presente demanda, no entanto, não foi o que se viu (documento 1, p. 6).



    Sustenta, ainda, que:



    25. A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região viola diretamente a tese vinculante fixada pelo STF no Tema 725 de Repercussão Geral, a qual estabelece que é lícita a terceirização de qualquer atividade, independentemente de sua natureza. O reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, à revelia de um contrato válido e regular de prestação de serviços, desrespeita a liberdade de organização produtiva assegurada pela Constituição Federal e reafirmada pela Lei 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista (documento 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    e) A integral procedência do pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, fundadas em manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, de modo que seja reconhecida a licitude dos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes, afastando o vínculo empregatício declarado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e o julgamento totalmente improcedente da reclamação trabalhista originária (documento 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48 e 66, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre um hospital oftalmológico e um auxiliar de consultório, sócio-proprietário da pessoa jurídica contratada para prestar serviços de apoio em procedimentos de consultório e exames (documento 5, pp. 115-120).



     



    O TRT18, ao julgar recurso ordinário, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado, no ponto que interessa:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    Não obstante o inconformismo da parte recorrente quanto à matéria devolvida a exame, a r. decisão de primeiro grau não carece de qualquer reforma, uma vez que proferida de acordo com os aspectos fáticos e jurídicos pertinentes ao caso concreto. 



    Assim, tratando-se de processo sujeito ao rito sumaríssimo, confirmo a r. sentença por seus próprios fundamentos, sem necessidade de transcrevê-los nesta certidão, nos termos do artigo 895, § 1º, inciso IV, da CLT.



     Nego provimento (documento 7, p. 3).



    Destaco, por oportuno, que a Justiça do Trabalho tem mantido, desde a prolação da sentença, entendimento dissonante da jurisprudência do STF, ao afirmar que houve vínculo empregatício entre as partes a despeito do contrato de serviços firmado entre pessoas jurídicas. Extraio os seguintes trechos da sentença: 



    Admitida a prestação de serviços, competia à parte reclamada comprovar a existência de fato impeditivo à formalização do vínculo de trabalho subordinado, na hipótese, as alegadas ausências de pessoalidade e subordinação. 



    Na hipótese, contudo, não apenas a parte ré não se desvencilhou de tal ônus, como as provas produzidas, inclusive a testemunha por ela própria indicada, SABRINA GUEDES DOS SANTOS PEREIRA, confirmou tanto a subordinação quanto a pessoalidade.



    [...]



    Esclareceu, ainda, que a parte autora foi treinada pela própria parte ré (“que ela foi treinada especificamente para isso após a sua chegada no reclamado” fl. 146).



     Asseverou, também, que a parte reclamante desempenhava serviços diversos determinados pela parte ré (“que no momento em que a reclamante não estava auxiliando nas cirurgias refrativas ela estava no setor de exames” (...) “que a equipe de limpeza limpava o chão e as janelas dos escritórios e as auxiliares os equipamentos oftalmológicas; que as auxiliares organizavam mesas, gavetas e armários”, fl. 146), laborando em horário comercial (“que não se recorda qual era o horário feito pela reclamante mas sabe que era o horário comercial”, fl. 146).



    Demonstrou que se subordinavam, recebendo ordens de Maria Isabel quanto a questões burocráticas e da coordenadora e dos médicos em relação ao atendimento dos pacientes e realização de exames:



    [...]



    A referida testemunha reiterou “que na época em que foi admitida havia outras auxiliares celetistas; e também outras que trabalhavam como pessoa jurídica; que todas trabalhava da mesma maneira” (fl. 146).



    [...]



    Ressalto, inclusive, que mesmo eventual inexistência de horários fixo de trabalho por si só não afastaria a subordinação, que se manifesta quando há o cumprimento de ordens, com o tomador definindo a dinâmica da atividade e dirigindo a prestação de serviços. 



    De todo modo, não há de se falar aqui de tal liberdade, pois o próprio preposto confirma que os médicos é quem agendavam as cirurgias e as testemunhas atestam que a parte autora permanecia no setor de exames no restante do horário comercial.



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:



    Reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a Reclamante e o Reclamado no período de 01/07/2020 a 10/06/2022 (documento 8, pp. 2-4).



    Verifico que, na base empírica da sentença ou do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 725 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252) E ADPF Nº 324. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATIVIDADE-FIM DE EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO POR SOCIEDADE JURÍDICA UNIPESSOAL. FENÔMENO JURÍDICO DA ‘PEJOTIZAÇÃO’. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DO STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Portanto, no caso, ao reconhecer a incidência do vínculo de emprego também em relação aos serviços prestados e pagamentos efetuados à pessoa jurídica, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 – grifei).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício no período reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, nas ADCs 48 e 66, e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator